Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705195-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO APELADO: FRANCISCA ELIZABETE REIS LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor, VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, na ação de indenização com pedido de tutela antecipada ajuizada contra FRANCISCA ELIZABETE REIS LIMA, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e na reconvenção. Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que houve interposição de Apelação em feito conexo, autuado sob o n. 2015.01.1.091814-6 e distribuído anteriormente à egrégia 3a Turma Cível, na relatoria do eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira. Portanto, há prevenção nos termos do art. 81, caput e §1o, do RITJDF, senão vejamos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2020 15:27:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador